Tribunal: TCU
Processo: 019.080/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 977/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6239/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 4/10/2022, Ata 35/2022, relativamente ao caput e ao item 1.7.1., de modo que onde se lê: "ato de admissão emitido em favor de Esther Barroso de Oliveira Montenegro", leia-se: "ato de admissão emitido em favor de Phelipe Aquiono Cambraia da Silva"; e onde se lê: "1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública", leia-se: "1.7.1. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.080/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Phelipe Aquino Cambraia da Silva (XXX.013.591-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.